Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007563-79.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

LEI ESTADUAL N. 11.583/2021.

OBRIGATORIEDADE DE EXISTÊNCIA DE PONTOS DE APOIO GRATUITOS AOS CAMINHONEIROS.

RODOVIAS PEDAGIADAS.

MEDIDA QUE CRIA DESPESAS AO CONTRATOS DE CONCESSÃO JÁ FIRMADADOS.

PROIBIÇÃO DE REAJUSTE DO PEDÁGIO.

TEMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF.

PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
EFEITO EX TUNC
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa, em casos que interferirá nos contratos de concessão de serviço público causando impacto no equilíbrio econômico-financeiro, acarretando despesas ao Poder Executivo, em face da obrigatoriedade de recomposição desse equilíbrio.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1007563-79.2022.8.11.0000

AUTORES: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

RÉU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELTORA)

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso para obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.583/2021, de autoria do Poder Legislativo Estadual, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de pontos de apoio gratuitos aos caminhoneiros nas rodovias pedagiadas no Estado de Mato Grosso”.

O autor sustenta que a norma de origem parlamentar, ao intervir no contrato público de prestação de serviço, impondo a obrigatoriedade da existência de pontos de apoio gratuitos aos caminhoneiros nas rodovias pedagiadas, invadiu matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, provocando ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Assevera que apenas o Poder Concedente poderia propor alterações no contrato e desde que mantenha o equilíbrio econômico-financeiro deste, o que ficou inviabilizado pela norma, na medida em que alterou substancialmente o pacto firmado com as concessionárias.

Sustenta que
“a situação configura evidente Fato do Príncipe, pois promove uma oneração ao contrato de concessão suportada pelo concessionário diante de determinação estatal positiva, geral, imprevista e imprevisível que, constituindo uma álea administrativa extraordinária e extracontratual, desde que intolerável e impeditiva do serviço público concedido, obriga o poder concedente a recompor a equação econômico-financeira do referido contrato”. Reforça esse ponto aduzindo que “não pode a Lei no 11.583/2021 simplesmente impedir o reajuste da tarifa de pedágio, quando a utilização dessa revisão como instrumento de reequilíbrio econômicofinanceiro foi previamente estabelecido em contrato, pautada em todos os preceitos legais pertinentes”
.

Relata ainda que a disposição elaborada pelo Poder Legislativo prejudica o poder discricionário legalmente designado ao Poder Executivo na figura do Poder Concedente.

Ao final, requer o deferimento da medida cautelar, sob o argumento de que caso o ato normativo impugnado não seja suspenso liminarmente em sua integralidade provocará desordem administrativa, insegurança jurídica no trato com as concessionárias e agravará ainda mais a situação econômica do ente federado, contribuindo diretamente para o aumento de gastos administrativos.

No mérito pugna pela procedência da ação a fim de que se declare a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 11.583/2021 com efeito
ex tunc
, na medida em que contraria os arts. 9o,
caput
, 131, §1o, III e 129, X, além do art. 39, parágrafo único, II, “d”, todos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Recebida a ação, foi determinada a intimação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso defende a regularidade e legalidade da norma.

Afirma que a lei não toca em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, tendo em vista que
“não versa sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública, mas sim sobre a obrigatoriedade da existência de pontos de apoio gratuitos aos usuários da via, especialmente para os caminhoneiros, nas rodovias pedagiadas”
(id. 128611159, pág. 03).

Sustenta que o Poder Legislativo Estadual, pela ordem constitucional vigente, não está impedido de exercer sua função típica de aprovar leis, sobretudo em matérias de licitações e contratos administrativos, no exercício de sua competência concorrente (complementar/suplementar) e nos termos previsto no art. 24 da Constituição Federal.

Expõe que não há violação à Política Tarifária aplicada às concessões rodoviárias no Estado de Mato Grosso (art. 175, parágrafo único, III, CF/88 e art. 131, § 1o, III, CE/MT), uma vez que a regulamentação da norma impugnada não tangencia as regras de política tarifária ou qualquer outro parâmetro previsto na legislação de regência (Lei 8.987/1995).

Destaca que

“a norma impugnada versa sobre direito do usuário que, segundo José dos Santos Carvalho Filho , foi elevado à condição de proteção constitucional, na medida em que os prestadores de serviços públicos, de forma direta ou indiretamente, devem observar os direitos dos usuários, a fim de lhes garantir a prestação de um serviço público adequado, com intuito de satisfazer às condições de regularidade, eficiência, cortesia e segurança viária (art. 6o da Lei 8987/1995 e art. 4o da Lei 13.460/2017)”
(id. 128611159, pág. 08).

Alega a inexistência do
fumus boni juris
e, em relação ao
periculum in mora
, entende que a concessão gerará efeito reverso, pois
“qualquer tentativa de barrar a utilização da norma impugnada causará prejuízos aos usuários matogrossenses que necessitam utilizar os pontos de apoio para garantir sua segurança viária”
(id. 128611159, pág. 09).

Ao final, requer o indeferimento da medida cautelar e a total improcedência da ação.

O parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é pelo deferimento da cautelar e no mérito pela procedência da ação, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.583/2021 por ser caso de norma oriunda do Poder Legislativo Estadual, tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 66, V, CE/MT), causando, consequentemente, constrangimento ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELTORA)

Inicialmente, diante da relevância e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica, entendo como pertinente a deliberação pelo colegiado mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe,
in litteris
:

“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”.

Com efeito, a matéria debatida nos autos trará repercussão orçamentária e impactará os contratos de concessão futuros e já firmados, como se demonstrará, razão pela qual deve ser adotado o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

A
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.583/2021, de autoria do Poder Legislativo Estadual, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de pontos de apoio gratuitos aos caminhoneiros nas rodovias pedagiadas no Estado de Mato Grosso”.

Assim dispõe a norma impugnada:

“Art. 1o Toda rodovia pedagiada no Estado de Mato Grosso deverá contar, obrigatoriamente, com Pontos de Apoio (PA) gratuitos para usuários da via, em especial aos caminhoneiros, destinados, entre outros fins, à área de descanso e pernoite.

Art. 2o A construção dos PAs ficará a cargo da concessionária que explora a rodovia, mediante receitas próprias, arrecadadas com a cobrança do pedágio.

Parágrafo único Em hipótese nenhuma a concessionária poderá aumentar o valor do pedágio em razão da construção dos Pontos de Apoio.

Art. 3o Esta Lei passará a valer para os atuais e futuros contratos de concessão de rodovias em todo o Estado de Mato Grosso. (Veto rejeitado pela Assembleia Legislativa, publicado no D.O. de 31/03/2022).

Parágrafo único Os Pontos de Apoio deverão ser construídos dentro do prazo máximo de 03 (três) anos. (Veto rejeitado pela Assembleia Legislativa, publicado no D.O. de 31/03/2022).

Art. 4o Os PAs devem oferecer estrutura mínima com banheiros e chuveiros aquecidos, além de sala com tomadas para a recarga de celular e mesa com cadeiras para refeições.

Art. 5o Nos Pontos de Apoio deverá ser construído, também, recinto coberto para motociclistas que eventualmente necessitem se abrigar de chuvas ou tempestades.

Parágrafo único Os pátios dos PAs devem comportar, no mínimo, 10 (dez) caminhões de grande porte e 20 (vinte) motocicletas, além de conter monitoramento por câmeras para garantir a segurança das cargas transportadas.

Art. 6o Os serviços necessários para a manutenção da estrutura dos PAs podem ser terceirizados, desde que respeitada a legislação em vigor.

Art. 7o A distância entre um Ponto de Apoio e outro não poderá ser superior a 150 (cento e cinquenta) quilômetros. Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”

Colhe-se da norma impugnada, Lei Estadual no 11.583/2021, que ela impõe ao Poder Executivo a criação de pontos de apoio em rodovias que contam com pedágio.

Tal medida, prevista na lei, interfere diretamente nos contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo para a prestação desse serviço - e não apenas naqueles que serão futuramente firmados, mas também nos já vigentes, dada a redação do art. 3o da Lei Estadual n. 11.583/2021.

É cedido que os contratos de concessão de serviço público decorrem de pacto firmado entre o Poder Executivo e a concessionária, cujo instrumento prevê todas as normas necessárias para a prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária.

Dessa forma, não é possível que o Poder Legislativo edite leis que venham provocar alterações no referido contrato de prestação de serviço público.

A constituição Estadual dispõe:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.”

“O art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;”

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa, em casos que interferirá nos contratos de concessão de serviço público causando impacto no equilíbrio econômico-financeiro, acarretando despesas ao Poder Executivo, face a obrigatoriedade de recomposição desse equilíbrio.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI 8.170/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE NORMAS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL

QUE INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO INDICA FONTE DE CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 112, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 18 DA CF).

1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, quer pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio.

2. Ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

3. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência (ADI 4382, de minha relatoria,Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018; (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008; (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017 ).

4. A lei estadual impugnada imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes.

5. O Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2o, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007).

6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão.

7. Na hipótese vertente, a norma abrange contrato de concessão de rodovia estadual sob a administração do Município, o que afronta a autonomia municipal (art. 18, da CF).

8. Agravo Interno a que se nega provimento.“
(ARE no 1.349.285 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/22).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA.

1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação.

2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados.

3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.”
(ADI 2733, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, DJ 03-02-2006 PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP00280)

Sendo assim, a Lei n. 11.583/2021 padece de vício de iniciativa, o que resulta na inconstitucionalidade formal da norma.

Além do vício formal, pela iniciativa, constata-se também a inconstitucionalidade material, eis que configura a ingerência do Poder Legislativo em proibir o aumento do valor do pedágio em razão da construção dos Pontos de Apoio (art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 11.583/2021), violando também o Princípio da Separação dos Poderes (art. 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso), desnaturando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e impondo ônus financeiro ao próprio Poder Executivo para restabelecer tal equilíbrio.

Oportuna a transcrição do Parecer do Ministério Público:

“(...)considerando que a tarifa do pedágio (espécie de preço público) se presta à remuneração dos serviços prestados em prol dos cidadãos, por intermédio de empresas concessionárias ou permissionárias desse serviço público, e considerando que a tarifa deve ser fidedigna à remuneração, parece seguro afirmar que o diploma normativo deflagrado pelo Poder Legislativo representa indesejável ingerência na própria organização da Administração, vez que inviabiliza o Poder Executivo de prestar a contento os serviços públicos e de manter o equilíbrio econômico-financeiro que as contratações administrativas ou que a exploração direta devem necessariamente resguardar, intromissão esta que configura, por fim, obstáculo ao cumprimento de seu mister constitucional de prestar aqueles serviços públicos de modo adequado e em conformidade com a sua política, atendendo ao princípio da modicidade das tarifas.”

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a previsão de revisão contratual, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei no 13.103/2015, regulamentam o valor do pedágio:

“Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9o, especialmente:

II – a revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a adequá-las à previsão de construção de pontos de parada de espera e descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

Por certo que a instalação dos pontos de apoio acarretará, inevitavelmente uma modificação no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que obrigará o poder concedente, o Estado, a recompor os limites dessa equação.

Porém, como tal medida será obstada pela previsão legal, art. 2o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 11.583/2021, que veda o reajuste da tarifa em razão da construção dos pontos de apoio, é evidente a interferência no poder discricionário designado ao Poder Executivo na figura do Poder Concedente, uma vez que a discricionariedade do Poder Executivo reside tão somente na escolha da modalidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, ao passo que o reestabelecimento deste constitui uma obrigação do poder público.

Logo, não pode a Lei Estadual n. 11.583/2021 impedir o reajuste da tarifa de pedágio quando a utilização dessa revisão como instrumento de reequilíbrio econômico-financeiro foi previamente estabelecido em contrato.

No que diz respeito ao
fumus boni iuris
, evidente que a lei ora questionada provoca mudança no contrato de concessão de serviço público, o que

configura atividade legislativa que invade matéria reservada à competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 66, inciso V, da CE/MT) e abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 190 da CE/MT), devendo, por isso mesmo, ser obstada pelo Poder Judiciário no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.

Também está presente o
periculum in mora
, pois, caso a norma impugnada não seja suspensa liminarmente em sua integralidade provocará desordem administrativa e insegurança jurídica no trato com as concessionárias, calcada na imposição de uma obrigação manifestamente inconstitucional ao Poder Executivo, que desestabilizará o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e prejudicará a prestação do serviço público afetado.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e reconheço a

inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.583/2021, com efeitos imediatos e
ex tunc,
por ser caso de norma oriunda do Poder Legislativo Estadual tocando em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022